Tribunal: TJDFT
Processo: 0714697-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de ação rescisória ajuizada por JOSÉ MOABIO RODRIGUES FEITOSA E KÁTIA MARIA RODRIGUES FEITOSA, extinta sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 968, §3o, art. 485, inciso I e IV, c/c art. 330, I, todos do CPC (ID 18705707). Após a decisão de indeferimento da inicial, os patronos dos autores renunciaram ao mandato e os demandantes foram intimados para regularizar a representação processual, mas não houve manifestação (IDs 18792884 a 18830069, 21144862 a 21825903). A inércia da parte autora quanto à regularização determinada, caracteriza a falta de interesse quanto à tutela jurisdicional vindicada e ao prosseguimento do feito. Assim, certifique-se o trânsito em julgado da decisão de extinção e arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF,15 de dezembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46